Tribunal: TJDFT
Processo: 0747798-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO INTEGRAL DE VERBA SALARIAL. LIMITAÇÃO A 30% DO RENDIMENTO. NÃO ABRANGÊNCIA DE DESCONTOS NÃO ORIUNDOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. LICITUDE E AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TEMA 1085, STJ. REMESSA À TURMA PARA REJULGAMENTO DO APELO. MANUTENÇÃO DA ORIENTAÇÃO ADOTADA NO ACÓRDÃO ANTERIOR.

1. O voto desta egrégia Corte de Justiça não diverge do acórdão paradigma, uma vez que mantém o entendimento do STJ (Tema 1085), qual seja, o de que o limite de desconto de trinta por cento (30%) refere-se apenas à margem consignável para descontos em folha de pagamento. O referido benefício legal não alcança outros empréstimos contraídos diretamente sobre a conta corrente, vez que se insere na esfera de livre disposição de vontade do correntista, bem como não encontra limitação de desconto na legislação vigente.

2. Demonstrada a necessária distinção entre o caso dos autos e o analisado pelo STJ em sede de recurso especial repetitivo, tem-se que a manutenção da negativa de provimento do agravo de instrumento interposto pela agravante, é medida que se impõe.

3. Mantido o acórdão anterior.